Tribunal: TJDFT
Processo: 0750923-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750923-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: FERNANDO POMPEU BESSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A. (Id. 78557919), em face de decisão proferido pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id. de origem 251505533) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0702638-97.2017.8.07.0001, em desfavor de FERNANDO POMPEU BESSA, indeferiu a reiteração das pesquisas nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, bem como o pedido de ofício a Superintendência de Seguros Privado – SUSEP. O juízo de origem fundamentou que a reiteração das pesquisas nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD somente seria possível em caso de efetiva localização de bens penhoráveis, posto que não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial do devedor. Consignou, ainda, que as informações constantes na SUSEP são as mesmas presentes no SISBAJUD, que já foi utilizado no decorrer do processo. Em sede de razões recursais (Id. 78557919), a parte agravante sustenta que o indeferimento das pesquisas fere o princípio da efetividade das execuções, delongando a satisfação do interesse do credor. Argumenta, inclusive, que não há necessidade de indicação de bens penhoráveis para o deferimento das medidas. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 78572653). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se, diante da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se não ser possível a concessão de efeito suspensivo em sede liminar, posto que o requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Da reiteração das pesquisas nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. A atuação do Poder Judiciário em processos executivos ostenta caráter meramente complementar. A função de pesquisar bens passíveis de penhora cabe, primordialmente, ao exequente. O princípio da cooperação, em conjunto com a razoabilidade, determina que as partes, assim como o magistrado, devem cooperar de maneira razoável entre si para a devida prestação jurisdicional. Não há que se falar em deferimento de pesquisas junto aos sistemas informatizados de forma indiscriminada, é preciso que fique demonstrado que houve alteração na situação financeira do devedor ou que a diligência será frutífera. Confiram-se julgados desta Turma Cível em casos análogos: Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Realização de pesquisa SISBAJUD. Pedido de inclusão em cadastro de inadimplente. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que indeferiu os pedidos de realização de nova pesquisa SISBAJUD e de inclusão em cadastro de inadimplente via SERASAJUD. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são saber se: (i) o art. 782, § 3o, do CPC lhe confere o direito de inscrever o nome dos devedores no cadastro de inadimplentes; e (ii) o indeferimento de reiteração de pesquisa SISBAJUD impõe limite de pesquisas não previstas em lei. III. Razões de decidir 3. Todos os envolvidos são responsáveis pela busca da solução célere, justa e efetiva para resolução do conflito. 4. Conforme precedentes do STJ, a realização de busca de ativo financeiro, quando infrutíferas as diligências anteriores, pressupõe a observância o princípio da razoabilidade de modo que o credor deve declinar algum indício de alteração da situação financeira da parte devedora ou de que diligência pretendida seja frutífera. 5. É ônus da parte credora demonstrar indício de alteração financeira do devedor desde a última pesquisa efetivada que foi realizada e o resultado infrutífero, sob pena de transferir integralmente o ônus processual de busca de bens ao Poder Judiciário. 6. O Tema Repetitivo 1026 do STJ prevê que é dever do magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes entendimento aplicável às execuções de título executivo extrajudicial, salvo em caso de dúvida razoável sobre a existência de crédito. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “1. À falta de elementos que evidenciem a alteração da situação financeira da parte executada desde a data da realização das últimas diligências é mantida a decisão de indeferimento do pedido de repetição de pesquisas judiciais. 2. É dever do magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes entendimento aplicável às execuções de título executivo extrajudicial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, inc. IV; 782, § 3o; 789; 797; 805; 921, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1026; AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023; REsp n. 1.807.180/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021. TJDFT, Acórdão 1843150, 07538340220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024; Acórdão 2002453, 0701281-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025; Acórdão 1981478, 0742225-85.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025; Acórdão 1856840, 0728268-51.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024; Acórdão 1829506, 0738015-25.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024. (Acórdão 2036635, 0716553-41.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) Grifou-se. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA SISBAJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI contra decisão que indeferiu pedido de renovação automática de pesquisa de ativos via SISBAJUD (“teimosinha”) na execução de título extrajudicial originado de nota promissória no valor de R$ 2.280,00. 2. Pesquisas anteriores realizadas por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, ensejando arquivamento provisório do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o deferimento da pesquisa automática e reiterada via SISBAJUD (“teimosinha”), após decurso de tempo e arquivamento do processo, sem que haja demonstração de mudança na situação econômica do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A renovação de pesquisas de bens penhoráveis exige, por princípio de razoabilidade, a demonstração de alteração na situação patrimonial do executado ou a indicação de bens suscetíveis de penhora. 5. A mera pretensão de prosseguir com medidas constritivas eletrônicas, sem fatos novos, transfere indevidamente ao Judiciário o ônus que cabe ao credor. 6. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.999.817/DF) e do TJDFT consolidou entendimento de que o desarquivamento ou a repetição de diligências eletrônicas dependem de elementos que indiquem possível efetividade da medida. 7. No caso concreto, não houve comprovação de mudança da situação financeira da devedora nem diligências extrajudiciais promovidas pela credora, mantendo-se razoável a decisão que indeferiu a reiteração automática. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O deferimento de pesquisa reiterada e automática via SISBAJUD exige demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor ou fato novo que justifique a diligência. 2. O simples decurso do tempo, sem indícios concretos, não autoriza nova pesquisa nem o desarquivamento do feito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, 798 e 921, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/05/2023; TJDFT, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27/04/2023. (Acórdão 2036572, 0714613-41.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) Grifou-se. Do ofício a SUSEP. Observa-se que o juízo de origem determinou a consulta juntos aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não sendo encontrado bens passíveis de penhora. Ocorre que, o sistema SISBAJUD se utiliza da mesma base dados das instituições autorizadas a operaram pelo Banco Central do Brasil. No caso, os dados são compartilhados entre os sistemas que operam as transmissões de valores mobiliários (CVM, CBLC e bolsa de valores); os seguros e as previdências complementares (SUSEP, CNSEG e PREVIC) e os títulos públicos (SELIC) e privados. Assim, a base de dados da SUSEP já foi consultada de forma indireta, sendo desnecessária a reiteração da medida. Para que seja deferido o ofício nessa situação é preciso que fique demonstrada a imprescindibilidade da medida, algo que fuja da mera consulta aos dados já compartilhados. Nesse contexto, confiram-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;F BOVESPA, SELIC. MESMA BASE DE DADOS DO SISBAJUD. MEDIDA INEFICAZ. 1. Em sede de execução, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. O SISBAJUD utiliza de toda a base de dados instituições com funcionamento autorizado pelo Banco Central abrangidas como as que realizam transações de valores mobiliários (CVM e bolsa de valores), seguros e previdência complementar (SUSEP, CNSEG e PREVIC), títulos públicos (SELIC) e privados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2016987, 0706613-52.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) Grifou-se. Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO SUSPENSO (ART. 921 DO CPC). REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS SEM FATO NOVO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por RENE ARAUJO DE ALCANTARA contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da execução n.o 0743094-16.2022.8.07.0001, indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para busca patrimonial, destacando a suficiência do SISBAJUD e a inutilidade de ofícios genéricos a entidades como CNseg/SUSEP. Execução já suspensa por ausência de bens após consultas infrutíferas a SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Deferida, em decisão monocrática, a antecipação de tutela recursal para expedir os ofícios, sem contrarrazões nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em execução suspensa por ausência de bens (art. 921 do CPC), é cabível expedir ofícios genéricos à SUSEP e à CNseg sem indicação de fato novo ou de bens específicos; (ii) estabelecer se o prosseguimento de diligências depende de indícios concretos de alteração patrimonial do devedor, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 921, III e §§ 1o a 3o, do CPC disciplina a suspensão, o arquivamento e o desarquivamento da execução, condicionando o prosseguimento à localização de bens penhoráveis, o que pressupõe fato novo ou indícios concretos de alteração patrimonial. 4. A realização de diligências genéricas e reiteradas, sem elementos que as tornem promissoras, desvirtua a finalidade do art. 921 do CPC, onera indevidamente a máquina judiciária e caracteriza “pesca predatória” de informações, rechaçada pela jurisprudência local. 5. A execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC) e o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não autoriza transferir ao Judiciário o encargo investigativo primário do exequente, impondo-se ao credor demonstrar esforço mínimo e idoneidade da medida postulada. 6. A decisão de origem consignou que o SISBAJUD abrange contas e diversos ativos (conta corrente, poupança, CDB, fundos, compromissadas, letras etc.), dispensando ofícios a entidades como SUSEP e CNseg, que não detêm cadastros úteis de investidores para fins executivos; logo, a medida pretendida é desnecessária e inócua. 7. Precedentes do TJDFT condicionam o desarquivamento/renovação de pesquisas à demonstração de mudança na situação econômica ou à indicação de bens específicos, não bastando a mera passagem do tempo ou a simples intenção de diligenciar (v.g., Acórdãos 2044644; 2043414; 2039012; 2036415; 2031950; AGI 07262734220198070000). 8. O STJ reafirma que o Judiciário não substitui a parte na adoção de diligências, exigindo pedidos específicos e proporcionais, com demonstração de idoneidade e necessidade (REsp 2.142.350/DF; AgInt no AREsp 1.999.817/DF). 9. No caso concreto, o agravante não trouxe fato novo, indício mínimo de vínculo com SUSEP/CNseg ou indicação específica de bens (p.ex., existência de previdência/título de capitalização), limitando-se a requerer ofícios genéricos após buscas eletrônicas já esgotadas, o que não justifica novas ordens judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O prosseguimento de execução suspensa por ausência de bens (art. 921 do CPC) exige fato novo ou indícios concretos de alteração patrimonial do devedor, não se admitindo diligências genéricas.”; “2. A expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg é incabível quando não demonstrada sua utilidade específica, sobretudo após buscas abrangentes e infrutíferas por SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD.”; “3. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não autoriza transferir ao Judiciário o ônus investigativo do credor, devendo este indicar medidas idôneas e proporcionais.”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 797; art. 921, III, §§ 1o, 2o e 3o; (em precedentes: CPC, art. 798, II, c; CPC/1973, art. 649, IV; CPC/2015, art. 833, IV). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07262734220198070000, Rel. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.02.2020; TJDFT, Acórdão 2044644, 0720970-37.2025.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10/09/2025, DJe 23/09/2025; TJDFT, Acórdão 2043414, 0718879-71.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11/09/2025, DJe 23/09/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023; TJDFT, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/04/2023, DJe 09/05/2023; TJDFT, Acórdão 2039012, 0712276-79.2025.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 2036415, 0718918-68.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 15/09/2025; TJDFT, Acórdão 2031950, 0719929-35.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 20/08/2025; STJ, REsp 2.142.350/DF (2024/0162916-6), Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01/10/2024, DJe 04/10/2024; TJDFT, Acórdão 1814315, 0746567-76.2023.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 07/02/2024, DJe 01/03/2024; (em precedente: STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi). (Acórdão 2049379, 0728755-50.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator(a) Designado(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) Grifou-se. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital